Tribunal: TJPA
Processo: 0803936-33.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6050 - Servidores Inativos
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803936-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NATALINO DE JESUS SILVA DAVID

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO COM PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO DIREITO DE MANEIRA EXTENSIVA.
RESP 1116620/BA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –

Para a concessão do benefício de isenção de imposto de renda é necessário que o beneficiário da aposentadoria, pensão ou reserva/reforma possua uma das doenças ou incapacidades dispostas no artigo supramencionado.

2 –

Dos documentos comprobatórios anexos aos autos, se verifica que o Agravante amputou a mão esquerda, afirmando que a incapacidade física parcial por amputação de membro deve ser equiparada com paralisia irreversível e incapacitante, o que se enquadraria no dispositivo legal acima transcrito.

3 –
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, RESP 1116620/BA, no sentido de que o rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, é taxativo, não podendo ser aplicado de maneira extensiva para outras doenças graves e incuráveis.

4 -
Citando precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 233.652
, o relator do caso julgado pelo STJ, ministro Luiz Fux, afirmou que o rol contido no dispositivo legal restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas, não sendo possível a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva.

5 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela de Urgência, interposto por Natalino de Jesus Silva David, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Altamira, nos autos do processo nº 0805114-36.2022.814.0005, proposto em desfavor do Estado do Pará e do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Conforme se extrai dos autos, o agravante é servidor público inativo do Estado do Pará desde 1989. Afirma que sofreu a amputação de membro superior e que consequentemente se tornou portador de paralisia irreversível e incapacitante, requerendo em juízo a isenção de imposto de renda por moléstia grave.

O Douto Juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência, relatando que o feito carece de maior dilação probatória para comprovação da incapacidade da parte.

Irresignado, o ora autor interpôs o presente Agravo de Instrumento, frisando a necessidade de suspender os descontos de imposto de renda por ser portador de paralisia irreversível e incapacitante caracterizada pela amputação do membro superior, fundamentando-se no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. Postula pelo conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o seu total provimento.

Em decisão interlocutória, indeferi a liminar pretendida.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, é importante frisar que, com base no art. 1019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

A controvérsia dos autos versa sobre a isenção de imposto de renda devida ao militar aposentado em decorrência de amputação de membro superior.

Pois bem. Acerca do tema, a Lei nº 7.713/88 prevê que fazem jus à isenção de imposto de renda as pessoas físicas que sejam portadoras de moléstia grave, paralisia irreversível, entre outros, conforme se lê:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Portanto, para a concessão do benefício de isenção de imposto de renda é necessário que o beneficiário da aposentadoria, pensão ou reserva/reforma possua uma das doenças ou incapacidades dispostas no artigo supramencionado.

Dos documentos comprobatórios anexos aos autos, se verifica que o Agravante amputou a mão esquerda, afirmando que a incapacidade física parcial por amputação de membro deve ser equiparada com paralisia irreversível e incapacitante, o que se enquadraria no dispositivo legal acima transcrito.

No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, é taxativo, não podendo ser aplicado de maneira extensiva para outras doenças graves e incuráveis. Acerca disto, vejamos a tese firmada no RESP 1116620/BA:

“O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.”

Dessa forma, segundo o entendimento firmado pelo STJ em
Recurso Especial
Repetitivo (
Tema 250
), não são isentos do IR os proventos recebidos por aposentados portadores de moléstias graves não elencadas na lei.

Citando precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 233.652
, o relator do caso julgado pelo STJ, ministro Luiz Fux, afirmou que o rol contido no dispositivo legal restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

"Revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo
artigo 111
, II, do Código Tributário Nacional."

Portanto, a amputação de membro não pode se equiparar com a paralisia irreversível e incapacitante, de modo que mantenho inalterada a decisão anteriormente proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/03/2024